Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA APERFEIÇOADA.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova pericial. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A dispensa da prova decorreu da análise do conjunto probatório e da desnecessidade de outras provas para demonstração do fato controverso. Preliminar que se rejeita.
2 – Contrato de empréstimo em consignação. Depósito na conta do consumidor. Controvérsia sobre a existência de consentimento. A inversão do ônus da prova, que consistiria em demonstrar a fraude na contratação de cartão de crédito consignado (art. 6o., inciso VIII do CDC), pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor. Contrato escrito seguido de depósito do valor na conta do consumidor, com descontos das prestações por período razoável e sem suspeita de apropriação por terceiro são elementos que fazem presumir que o consumidor fruiu dos benefícios do empréstimo e com isso assentiu. Rejeita-se a alegação de fraude, o que torna legítimas as respectivas cobranças.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

J